Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEBILIDADE/INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADAS. NÃO ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. DANOS ESTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O seguro DPVAT possui como objetivo indenizar as vítimas de acidentes, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Assim, seu pagamento é obrigatório, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente.
2. Não comprovada a lesão ou debilidade permanente, indevido o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da tabela anexa à lei 6.194/74.
3. A finalidade do seguro DPVAT - conforme o próprio escopo legal – passa ao largo do intuito compensatório dos danos estéticos (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.